Tribunal: TJDFT
Processo: 0046154-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
REJULGAMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO E DE APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DO STF. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DE RECURSO PARADIGMA (RE No 632.853/CE). TEMA 485/STF. INCISO II DO ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 485/STF (RE No 632.853/CE). DISTINGUISHING. DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONCURSO PÚBLICO. ERROR IN PROCEDENDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA PONTUAÇÃO. CRITÉRIO DE ARREDONDAMENTO DEFINIDO NO EDITAL. MANTIDO O DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. Trata-se de rejulgamento, por ordem do STF, de remessa necessário e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em razão da tese firmada pelo julgamento de recurso paradigma – RE no 632.853/CE (Tema 485).

2. Não se vislumbra incorreção na aplicação da Lei pelo juízo monocrático, porquanto, por se tratar de ação de conhecimento contra critérios utilizados em avaliação de concurso público, a legitimidade passiva para figurar nos autos está vinculada ao ente que determinou a realização do concurso, e não aos candidatos eventualmente aprovados no certame. Para que ocorra o litisconsórcio passivo necessário, o direito material discutido deve estar afeto a mais de um litigante, o que não é o caso em apreço. Preliminar rejeitada.

3. Nos termos da orientação firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 632.853/CE – Tema 485), que analisou a controvérsia acerca da possibilidade ou não de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”.

4. Na espécie, o autor ajuizou a ação visando a anulação do ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame, por inobservância ao disposto no artigo 59 da Lei Distrital no 4-949/12, artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99 e 37, caput, da Constituição Federal. O caso concreto em apreço, entretanto, apresenta peculiaridades que o diferencia do leading case indicado (distinguishing), a afastar a aplicação do entendimento sufragado pelo recurso paradigma (RE no 632.853) – Tema 485, especialmente por não se trata de interferência do Poder Judiciário com o objetivo de substituir a banca examinadora no que tange aos critérios de avaliação de respostas ou notas conferidas ao candidato, e sim de efetiva interpretação do Edital do certame em consonância com a norma de regência – artigo 59 da Distrital no 4.949/2012.

5. Conforme já definido por esta 5a Turma Cível do E. TJDFT sobre o caso: “2 -Nos termos do artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012, ‘A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público’. 3 - Determina o item 12.3 - letra ‘c’ - do edital que na prova de conhecimentos específicos - com valor de 60 (sessenta) pontos, que equivale a 100%, sejam classificados os candidatos que obtiverem 30 (trinta) pontos, o que significa 50%. 4 - Anuladas duas questões, o valor máximo da prova de conhecimentos específicos passou a ser 59,92 pontos, que, agora, passou a significar 100%. Se 59,92 pontos significam agora 100%, 50% exigido pelo item 12.3, letra ‘c’ - corresponde exatamente a 29,96 pontos, exatos pontos obtidos pelo candidato. Isto significa interpretar, sistemática e harmonicamente, o que escrito no edital com o que previsto na norma de regência, ou seja, artigo 59 da Lei Distrital 4.949/2012.” (Acórdão n. 976879, 20140111874044APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 351/361).

6. Em sede de rejulgamento, mantido o acórdão que desproveu o recurso de apelação e a remessa necessária.